Tribunal: TJDFT
Processo: 0732933-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da execução fiscal manejada pelo agravante em desfavor do agravado, indeferindo, por ora, eventuais requerimentos das partes litigantes e determinando o arquivamento provisório dos autos, com base em normativos internos que legitimariam o arquivamento de executivos com base no valor dos débitos em execução, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Após, proceda-se à conclusão do agravo à eminente relatora, oportunamente, porquanto juíza natural da causa. I. Brasília-DF, 11 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator